Tribunal: TJES
Processo: 5007012-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007012-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDEMI DA NOBREGA FERNANDES

COATOR: 4ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
N
º 5007012-44.2024.8.08.0000
PACIENTE: ALDEMI DA NOBREGA FERNANDE
S

AUT.
COATOR
A
:
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
LEI MARIA DA PENHA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA COMPROVADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PREENCHIDOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
E
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.

2
. O Magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos

pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

3
. A existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de Habeas Corpus denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
N
º 5007012-44.2024.8.08.0000
PACIENTE: ALDEMI DA NOBREGA FERNANDE
S

AUT.
COATOR
A
:
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALDEMI DA NOBREGA FERNANDES
, em face de ato praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES,

que nos autos do processo nº 0000309-92.2024.8.08.0030, negou o pedido de liberdade provisória eis que o paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Afirma, no entanto, que não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, em especial a ausência de fundamentação idônea e com a possibilidade de arbitramento de medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se que o paciente está sendo processado criminalmente pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 129, § 13º, art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 e se encontra custodiado desde 02/04/2024. Em decisão do dia 19/05/2024, a prisão preventiva do acusado restou mantida, bem como foi recebida a denúncia.

Alega a douta Defesa que, em que pese a materialidade, apenas isso não tem o condão de justificar a manutenção da prisão preventiva, sem que seja demonstrado, no caso concreto, os motivos particulares ensejadores para tanto, tendo em vista que, não é possível a automática presunção de que, se colocado em liberdade, voltaria a cometer crimes de mesma natureza.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Consta nos documentos juntados, especialmente na ata de audiência, que o acusado, foi preso em flagrante acusado de estar agredindo há dias sua companheira, vítima de violência doméstica, com socos, tapas, chutes e sufocamento, e na noite do dia 31/03/2024 forçou a mesma a manter relações sexuais por meio de graves ameaças, inclusive utilizando de um punhal e uma machadinha, forçando a vítima a se relacionar intimamente sem o seu consentimento, mantendo com esta conjunção carnal, ameaçando-a de morte a todo momento.

O MM. Juiz na decisão atacada, pedido de substituição da prisão por cautelares diversas, indeferiu o pleito considerando que tais medidas se revelam absolutamente insuficientes para a garantia da ordem p
ú
blica, bem como para salvaguardar a integridade f
í
sica e ps
í
quica da v
í
tima, diante do que consta nos autos.

Oportuno salientar, ainda, que a gravidade concreta do crime perpetrado, revelada pelas circunstâncias em que cometido, autoriza a segregação cautelar do agente como forma de para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Constata-se, assim, que ao menos indícios de autoria recaem sobre o paciente, fator que, aliado à gravidade concreta do crime em tese cometido e pela fundamentação apresentada.

Feitos esses esclarecimentos, registro que a prisão preventiva do paciente é
cabível
, já que

responde, a título de dolo, pelos crimes tipificados no artigo 129, § 13º, art. 147, ambos do Código Penal, delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somadas, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Além disso, a versão apresentada pela Defesa é apenas um enxerto do depoimento dos militares envolvidos na abordagem, sendo que há outra narrativa, que deverá ser melhor apurada no transcorrer de ação penal.

Nesse sentido,
rememoro que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Por fim, trago o posicionamento segundo o qual é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Destarte, preenchidos
in casu
os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, devendo ser preservada a sua custódia cautelar enquanto persistirem os motivos que a ensejaram.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)